Tribunal: TCU
Processo: 007.037/2020-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANA ARRAES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4200/2020-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos e com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal, 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão de pessoal dos interessados relacionados abaixo. 1.Processo TC- Processo 007.037/2020-1 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Classe de Assunto: IV. 1.2. Interessados: Derek Silva Vieira (CPF XXX.289.928-XX); Efraim Manasses Rego Silva (CPF XXX.320.698-XX); Elaine Teixeira Veiga (CPF XXX.027.838-XX); Fernanda Edileuza Riccomini de Souza (CPF XXX.297.068-XX); Fernando Goncalves Freire da Silva (CPF XXX.999.868-XX); Helen de Almada Zepelim (CPF XXX.190.728-XX); Jaqueline da Silva Santos (CPF XXX.484.375-XX); Jose Maria Beato Neto (CPF XXX.405.528-XX); Katia Tonello Semmelmann (CPF XXX.462.348-XX) e Lucas Jose Presotto Guimaraes (CPF XXX.506.548-XX). 1.3. Unidade: Fundação Universidade Federal do ABC. 1.4. Relatora: ministra Ana Arraes. 1.5. Representante do Ministério Público: procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.